Tribunal: STF
Processo: AR 2137
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração no agravo regimental em ação rescisória. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Reiterado intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados. 



    1. O acórdão impugnado é impassível de retoque, pois não há omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. O objetivo dos embargantes é provocar a rediscussão das teses apresentadas nos primeiros embargos de declaração e no agravo regimental, as quais foram devidamente analisadas no acórdão embargado. Pretendem, portanto, reabrir a discussão de matéria já decidida pelo Plenário da Corte, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.



    3. A insistência dos recorrentes no indevido prolongamento do feito impõe a repreensão da conduta protelatória.



    4. Embargos de declaração rejeitados. Condenação ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. Aplicação do parágrafo único do art. 538 do CPC.